Tribunal: TJBA
Processo: 8000546-31.2021.8.05.0239
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000546-31.2021.8.05.0239

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MARIA ELIETE TRINDADE DE FREITAS

Advogado(s)
:
JOSE MAIA COSTA NETO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

Advogado(s)
:
ENY BITTENCOURT, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATO ASSINADO. DESCONTOS DEVIDOS. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE PROVAS A SEREM PRODUZIDAS. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo nº 8000546-31.2021.8.05.0239, em que é apelante MARIA ELIETE TRINDADE DE FREITAS e apelados o BANCO PAN S/A e o BANCO BRADESCO S/A,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da parte autora, nos termos da certidão de julgamento.

Presidente

Des.
Angelo Jeronimo e Silva Vita
Relator

Procurador de Justiça